Tribunal: STF
Processo: AP 1885
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de SILVIO DA ROCHA SILVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 109).
Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei  o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a SILVIO DA ROCHA SILVEIRA (eDoc.110).
Em 19/8/2025, homologuei, para fins de detração, um total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.
O Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS solicitou informações acerca do cômputo da detração penal, no que se refere à prestação de serviço à comunidade, “consultando o Exmo. Ministro Relator acerca do total de horas sobre a qual recai a detração já reconhecida de 64 (sessenta e quatro) horas, ou seja, sobre 1(um) ano: 365h ou sobre 225h” (eDoc. 134).
Determinei, então, que se oficiasse ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, informando que o período a ser descontado a título de detração é de 64 (sessenta e quatro) dias, observando-se que a detração deferida alcança a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.
Em 6/3/2026, o Juízo a 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS noticiou o cumprimento integral da pena (eDoc. 152).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 155): 

a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sílvio da Rocha Silveira em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena e b) pela intimação pessoal de Sílvio da Rocha Silveira para possibilitar-lhe o oferecimento de justificativa para o descumprimento da pena de multa fixada e, se for o caso, requerer o parcelamento do valor correspondente, munida da documentação necessária para comprovação de eventual incapacidade econômica. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos.

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria/RS, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Lar das Vovozinhas (eDoc. 152, fls 71, 128, 173, 200,213, 224 e 236), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 152, fls. 112/123).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 155):

A documentação encaminhada pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Comarca de Santa Maria/RS demonstra o cumprimento, pelo réu, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Atestou-se o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade cominada, observada a detração reconhecida. Foram juntadas as folhas de ponto mensais, relativas as atividades, desenvolvidas no “Lar das Vovozinhas”, devidamente preenchidas e assinadas8 . Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”9 . Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime. 
A pena de multa – aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP) –, por outro lado, ainda pende de cumprimento. 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. Entretanto, não foi apresentada recusa expressa de pagamento pelo condenado, nem há informações sobre o motivo do descumprimento da sanção pecuniária. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. É recomendável, assim, oportunizar ao sentenciado a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido. 
A manifestação, assim, é: 
a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Sílvio da Rocha Silveira em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena e 
b) pela intimação pessoal de Sílvio da Rocha Silveira para possibilitar-lhe o oferecimento de justificativa para o descumprimento da pena de multa fixada e, se for o caso, requerer o parcelamento do valor correspondente, munida da documentação necessária para comprovação de eventual incapacidade econômica. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SILVIO DA ROCHA SILVEIRA (CPF 590.628.780-91), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, para que atualize o valor da pena de multa imposta ao executado, e intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente